Tribunal: TJMT
Processo: 1007210-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007210-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DAVID GRUNBAUM AMBROGI - CPF: 294.855.628-70 (ADVOGADO), ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 71.590.426/0001-90 (AGRAVANTE), LEONEL ABRAO - CPF: 065.764.358-00 (AGRAVANTE), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 142.553.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 15.773.416/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GUARDA BEM PATIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 13.822.396/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO VALENTINO IMBIMBO - CPF: 055.935.918-73 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO MAURICIO ROCHA - CPF: 251.040.508-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITI AMARO DA SILVA - CPF: 152.663.678-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDISPONIBILIDADE DE BENS — NÃO COMPROVAÇÃO DE AÇÃO OU OMISSÃO DOLOSA — LEI N° 14.230, DE 25/10/2021 — RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA.

A nova Lei de Improbidade n° 14.230, de 25/10/2021 prevê que são atos de improbidade somente condutas comprovadamente dolosas, ou seja, apenas quem agir de má-fé passará a responder por improbidade administrativa.

Outrossim, a nova lei exige que a conduta dos particulares

induza ou concorra dolosamente para a prática do ato improbo.

A nova tipologia normativa dos atos de improbidade administrativa e de suas sanções, por força do art. 5.o,
caput
, XL da Constituição, cumulado com o artigo 1.o, § 4.o, da Lei 8.429/1992 (na redação da Lei 14.230/2021), aplica-se aos atos praticados antes de sua vigência, se para beneficiar o réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Engebrás Tecnologia LTDA e Leonel Abrão
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1001659-11.2018.8.11.0003, concedeu a liminar para decretação de indisponibilidade de bens e rejeitou o pedido de reanálise da medida.

Os agravantes alegam que a decisão recorrida não se adequa ao caso concreto, eis que latente a ausência de provas que demonstrem a prática de ato eivado de má-fé e prejuízo ao erário.

Afirmam que a indisponibilidade de bens é medida extrema e resguardada para situações de altiva probabilidade do direito apresentado pelo
Parquet
da ação de improbidade administrativa.

Afiançam que a principal premissa utilizada na ação de improbidade administrativa é no sentido de ventilar a existência de grupo econômico entre as empresas que, supostamente, teriam participado da cotação prévia de preços para o certame, onde se alega que a Empresa Talentech foi criada diante da declaração de inidoneidade da Agravante Engebras, contudo, inexiste relação entre a cotação de preços indicada e a contratação licitada no pregão presencial n. 112/2013.

Por fim, argumentam que mesmo que existisse grupo econômico, o que não ocorreu, não há ilegalidade incontroversa que enseje a presença do ato ímprobo.

Com essas considerações requer que seja reformada a decisão agravada, para que seja afastada a indisponibilidade de bens dos agravantes, com imediata comunicação ao Juízo
a quo
.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID. 8214588).

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 8406205).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID. 8962883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 04 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Engebrás Tecnologia LTDA e Leonel Abrão, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1001659-11.2018.8.11.0003, concedeu a liminar para decretação de indisponibilidade de bens e rejeitou o pedido de reanálise da medida.

Ressai dos atos que a ação originária foi manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face dos agravantes e outros, em razão de eventuais irregularidades constatadas na condução do certame licitatório - Pregão Presencial no 112/2013, anunciando possível prejuízo ao erário no montante atualizado de R$ 21.999.999,60 (vinte e um milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Por sua vez, os agravantes alegam que a principal premissa utilizada na ação de improbidade administrativa é no sentido de ventilar a existência de grupo econômico entre as empresas que, supostamente, teriam participado da cotação prévia de preços para o certame, onde se alega que a Empresa Talentech foi criada diante da declaração de inidoneidade da Agravante Engebras, contudo, afirmam que inexiste relação entre a cotação de preços indicada e a contratação licitada no pregão presencial n. 112/2013 e argumentam que mesmo que existisse grupo econômico, o que não ocorreu, não há ilegalidade incontroversa que enseje a presença do ato ímprobo.

Pois bem.

Segundo leciona Carvalho Filho, a ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa (Carvalho Filho, José dos Santos Manual de Direito Administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 33. ed. – São Paulo: Atlas, 2019).

Neste espeque, ressurge que foi editada recentemente a novel Lei n° 14.230, de 25/10/2021, que alterou sensivelmente a sua predecessora, Lei 8.429/1992, da qual destaco a redação do §1° e 2° ambos do artigo 1°:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta lei.

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente.

Portanto, são atos de improbidade somente condutas comprovadamente dolosas, ou seja, apenas quem agir de má-fé passará a responder por improbidade administrativa.

Outrossim, a nova lei exige que a conduta dos particulares

induza ou concorra dolosamente para a prática do ato improbo. Vejamos:

Art. 3o As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

§ 1o Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.

Destaca-se que a nova legislação suprimiu a possibilidade de atos culposos que causam lesão ao erário configurarem ato de improbidade.

Logo não há mais a possibilidade de utilização do entendimento relacionado ao dano presumido (
in re ipsa
). Transcrevo:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente;

(...)

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
a ação ou omissão dolosa,
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas

V – frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, chamamento ou procedimento
licitatório, visando à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros
;

Destarte, considerando que a nova tipologia normativa dos atos de improbidade administrativa e de suas sanções, por força do art. 5.o,
caput
, XL da Constituição, cumulado com o artigo 1.o, § 4.o, da Lei 8.429/1992 (na redação da Lei 14.230/2021), aplica-se aos atos praticados antes de sua vigência, se para beneficiar o réu, e que os atos combatidos pelo Agravado carecem em análise perfunctória, de comprovação de ação ou omissão eivadas de dolo, devem ser suspensas as medidas constritivas relativas à indisponibilidade de bens impostas em desfavor do Agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Engebrás Tecnologia LTDA e Leonel Abrão
para reformar a decisão agravada, e suspender as medidas constritivas relativas à indisponibilidade de bens, originária dos autos da ação de improbidade n. 1001659- 11.2018.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021